Tribunal: TJDFT
Processo: 0723487-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723487-86.2024.8.07.0020 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E SIMULACRO. CONHECIMENTO PARCIAL. DESCABIMENTO. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o, VII, do CP), consistente na subtração de valores e produtos de uma tabacaria mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo e canivete. O réu foi preso em flagrante logo após o crime, reconhecido pela vítima, e com ele foram encontrados os bens subtraídos e as armas utilizadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) analisar se cabível o conhecimento integral do recurso; (ii) definir se a prisão em flagrante foi ilegal em virtude de alegadas agressões policiais durante a abordagem; (iii) estabelecer se as circunstâncias atenuantes permitiriam a fixação da pena abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Em atendimento aos princípios da ampla defesa e do contraditório, mormente se considerando que a Defesa mencionou o tema referente à ilegalidade do flagrante em suas alegações finais, cabível o exame da tese. 4 - A prisão em flagrante é válida quando baseada em flagrante delito presenciado e devidamente reconhecido pela vítima e testemunhas, ainda que envolva resistência do autor, sendo legítima a reação proporcional da polícia para neutralizar a ameaça. 5 - Não há nulidade da prisão nem das provas colhidas quando a lesão sofrida pelo réu resulta de sua resistência e da necessidade de conter risco imediato, inexistindo indícios de violência gratuita ou arbitrária por parte dos agentes. 6 - A palavra da vítima e dos policiais, colhida sob o crivo do contraditório e corroborada por outras provas, tem especial relevância probatória nos crimes contra o patrimônio. 7 - Pequenas divergências nos depoimentos sobre circunstâncias periféricas não comprometem a credibilidade do conjunto probatório quando harmônico quanto à materialidade e autoria. 8 - A pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas (menoridade relativa e confissão espontânea), conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 do STF. 9 - O regime inicial semiaberto é adequado, e não se mostram cabíveis a substituição da pena por restritivas de direitos nem a suspensão condicional da pena, diante dos requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo desprovido. Tese de julgamento: 1 - A prisão em flagrante decorrente de flagrante delito, ainda que seguida de resistência do autor, é lícita quando a reação policial é proporcional e necessária para neutralizar a ameaça, sendo o tema analisado nesta instância. 2 - A palavra da vítima e dos policiais, corroborada por outros elementos, tem especial valor probatório nos crimes contra o patrimônio. 3 - As atenuantes genéricas não permitem a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 157, caput e §1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que nulas as provas dos autos, vez que obtidas mediante violência policial. Discorre acerca da ilicitude da prisão, bem como do auto de prisão em flagrante. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, contudo, deixa de colacionar julgados, a fim de demonstrá-la. No recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial, pugnando pelo desentranhamento das provas nulas obtidas mediante emprego de violência física. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, caput e §1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista falta de indicação de paradigma. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). O recurso extraordinário também não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que superado tal óbice, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Outrossim, “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002